Tribunal: TJSP
Processo: 0005841-87.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005841-87.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALCEBÍADES PEREIRA DE BASTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a
r. decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005841-87.2020.8.26.0482 -Voto no 27.805
2
VOTO no 27.805
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005841-87.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
2a Vara das Execuções
Criminais
Agravante: ALCEBIADES PEREIRA DE BASTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu
a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado
Pretensão da defesa de concessão do benefício,
alegando que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo Requisito objetivo preenchido
Requisito subjetivo ausente Sentenciado que
cumpre longa pena por crimes reiterados, violentos e
graves, além de que registra prática de faltas graves
na execução de sua pena Não há segurança de que
o reeducando tenha introjetado valores e assimilado
a terapêutica prisional Dúvida sobre a concessão
ou não do benefício deve ser resolvida em favor da
sociedade, que não é obrigada a viver na insegurança
Ausência de mérito concreto pelo reeducando
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ALCEBIADES PEREIRA DE BASTOS contra a r.
decisão de fls. 35/36, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, sob o fundamento de que estaria ausente o requisito
subjetivo.
Assevera o agravante, em síntese, que atende aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005841-87.2020.8.26.0482 -Voto no 27.805
3
requisitos necessários à concessão da progressão carcerária, razão pela
qual deve ser deferida a benesse (fls. 01/10).
Contrariado o recurso (fls. 14/22) e mantida a decisão
(fls. 23), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 42/44).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito
subjetivo. Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 48
(quarente e oito) anos e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática de crimes
graves e violentos (roubos qualificados e homicídios simples e
qualificado), além de que o término do cumprimento da reprimenda está
previsto para 04.08.2047 (fls. 26).
Não se olvide que, o sentenciado já se evadiu do
estabelecimento prisional, ficou cerca de 04 (quatro) anos foragido,
sendo novamente preso em flagrante delito, período em que cometeu
mais um delito de roubo qualificado e um homicídio qualificado.
Ainda, apesar de reabilitadas, registra em seu histórico
prisional o cometimento de 08 (oito) faltas disciplinares de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005841-87.2020.8.26.0482 -Voto no 27.805
4
grave, dentre elas, desrespeito, desobediência, posse de celulares e de
drogas.
Assim, apesar das alegações da i. Defesa, o que consta
dos autos demonstra que o sentenciado não está introjetando os valores e
a disciplina, a contento, o que seria de rigor, por não conseguir controlar
seus impulsos quando em liberdade, voltando a cometer delitos graves e
violentos.
Os elementos coligidos demonstram que o agravante
realmente ostenta personalidade deformada e voltada para a prática
delitiva, exigindo-se maior cautela na aferição de seu mérito para
obtenção de benefícios no curso da execução, especialmente o regime
semiaberto, uma vez que cometeu os mesmos delitos por plurais vezes e
ainda cometeu faltas graves durante o curso da execução de suas penas.
Tais peculiaridades do caso sub judice impedem a
formação de prognose favorável que leve à segura conclusão de que o
sentenciado venha introjetando valores e assimilando a terapêutica
penal, a ponto de merecer, inclusive, descontar o restante de sua
reprimenda em semiliberdade.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve,
ou não, obter o benefício, há de ser resolvida em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005841-87.2020.8.26.0482 -Voto no 27.805
5
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semi-aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-
SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em
27.05.2004).
Destarte, não demonstrando méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do
regime intermediário, deve o agravante, por ora, continuar a descontar
sua pena em regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão agravada na
íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator